Tribunal: STF
Processo: HC 203970
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, APENAS PARA PROMOVER ALTERAÇÕES DO CÁLCULO DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO INFORMAL. MANIFESTAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 2. Em acréscimo, o E. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a alegada nulidade por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do réu, o qual, pouco antes de ser abordado, dispensou uma sacola contendo 54 porções de cocaína, totalizando 69,5 gramas, e, após a entrada no imóvel, em revista pessoal, foi encontrada no bolso do acusado certa quantia de dinheiro, em notas diversas. 4. A modificação dessas premissas, como pretende a defesa, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, o que, como consabido, é vedado na via do habeas corpus. 5. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020). 6. O pedido de detração do tempo de custódia cautelar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se em suma “a concessão definitiva da ordem para que: a) em primeiro lugar, seja declarada a absolvição do paciente, tendo em vista que a ilicitude probatória decorrente da invasão domiciliar (CPP, art. 386, II e V); b) subsidiariamente, em caso de não acolhimento da pretensão de absolvição: b.1) seja reconhecida a confissão informal, efetuando-se sua integral compensação com a agravante da reincidência; b.2) seja aplicado o disposto no art. 387, § 2º, do CPP.”



    .



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, em que pese a insurgência do impetrante, a nulidade decorrente da afronta à garantia da inviolabilidade domiciliar foi refutada no ato coator, em decisão fundamentada e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “Durante a sua prisão, o acusado teria confessado aos policias que tinha propriedade da droga e que esta seria utilizada para o tráfico ilícito de entorpecentes, contudo, na delegacia e em juízo, o paciente mudou totalmente a sua versão dos fatos, relatando que estava orando no momento da abordagem, que teria sido ameaçado pelos policiais que invadiram sua residência e que, ainda, a droga não era sua. Ocorre que o Juízo sentenciante, destinatário das provas, afastou, de forma fundamentada, a versão do réu, em síntese, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 95/96): 



    (...)



    Frágil e pueril, essa versão não benéfica o acusado, eis que fortemente afastada pelas firmes palavras dos policiais envolvidos na diligência. O policial militar João Vítor declarou que na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistou o réu na calçada, tendo ele demonstrado nervosismo ao avistar a aproximação da viatura. Quando tentaram abordar o acusado, correu ele para o interior de uma residência que estava com a porta aberta. Viu que o acusado dispensou algo que trazia nas mãos na garagem do imóvel antes de ser abordado. O réu de pronto admitiu que traficava e que dispensou o dinheiro e as drogas no imóvel. No local, com autorização do pai do acusado, localizaram uma sacola com porções de cocaína e dinheiro em notas diversas. O local era iluminado. [...] É de se ver que o acusado estava postado em local já conhecido por ser ponto de venda de drogas e, tão logo notou a aproximação da viatura, mostrou-se nervoso e, percebendo que seria abordado, correu e dispensou a droga que trazia consigo. E é de se ver que os policiais notaram a ação desde o início e acompanharam o acusado, vendo o exato momento em que dispensou a droga, pelo que não se falar que outra pessoa o tenha feito enquanto o réu candidamente fazia suas orações. Além disso, os policiais são firmes em dizer que, abordado, o réu admitiu o tráfico e a dispensa da droga, que constatou-se tratar de 54 tubos contendo cocaína. Além disso, havia com o acusado R$ 84,00 em dinheiro, a confirmar que a droga que trazia consigo se destinava à venda. É de se ver, ainda, que os policiais sequer conheciam o acusado e motivos não tinham para uma falsa incriminação. 



    (…)



    Com efeito, a versão do réu em juízo foi devidamente afastada na origem, sendo consignado pelas instâncias ordinárias que os policias visualizaram, de maneira clara e precisa, o réu jogando uma sacola durante sua fuga da abordagem policial para o interior da residência. Recuperada a sacola, foram localizados em seu interior 54 porções de cocaína, totalizando 69,50 gramas. Após a entrada no imóvel, em revista pessoal, foi encontrada no bolso do acusado certa quantia de dinheiro, em notas diversas. E, por fim, indagado pelos agentes estatais, o paciente teria confessado que estava realizando o tráfico no local. 



    Cumpre ressaltar que qualquer incursão que escape da moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Diante desses elementos, vê-se, portanto, a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais.”



    Lado outro, tampouco antevejo verossimilhança na pretensão de reforma na dosimetria da pena, pois, do que se depreende das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, o ora paciente não confessou os fatos denunciados ao ser ouvido em Delegacia ou em Juízo. Portanto, não incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente